Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720420-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: RENATA MUSSALEM MELO MEIRA, JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR, J. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA MUSSALEM MELO MEIRA DECISÃO BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM Com a prolação do Acórdão n. 2014986 (ID 73604549), esgotou-se a jurisdição desta instância recursal, cabendo ao d. Juízo de origem o exame da petição de ID 74752949. Considerando que teor da petição de ID 74752949 representa ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC/2015 1.000 parágrafo único), à Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos ao d. Juízo de origem. Julgo prejudicados os embargos de declaração de ID 74005118. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator